Tribunal: TJMT
Processo: 1006379-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006379-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), TADEU GAWLIK - CPF: 333.477.359-00 (AGRAVADO), FABIO JUNIOR DA SILVEIRA RIBEIRO - CPF: 900.115.111-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Reparação de Danos. Pretendida Cobertura de Seguro Agrícola. Natureza Consumerista. Produtor Rural como Destinatário Final. Inversão do ônus da Prova. Consumidor Hipossuficiente. Verossimilhança das Alegações. Requisitos Presentes.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida na Ação de Reparação de Danos ajuizada pelo Segurado em desfavor da Seguradora, em decorrência da negativa de cobertura de seguro agrícola. O Juiz singular deferiu o pedido de inversão do ônus da prova. A Seguradora pretende a reforma da decisão, sob o argumento de que o Agravado/Segurado é produtor rural e não se enquadra no conceito de consumidor vulnerável, uma vez que tem plenas condições de produzir provas.

II. Questão Em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova na forma do artigo 6º, VIII, do CDC.

III. Razões De Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato de seguro tem natureza consumerista quando o segurado contrata a apólice com vistas à proteção de seu patrimônio, ainda que vinculado à atividade empresarial ou rural.

4.

A hipossuficiência do consumidor, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se limita à insuficiência econômica, mas abrange também a vulnerabilidade técnica e informacional, especialmente em contratos com cláusulas complexas e de difícil compreensão.

5.

A alegação de que a vistoria foi realizada por profissional possivelmente desqualificado, somada à negativa de cobertura baseada em laudo técnico controverso, confere verossimilhança suficiente para justificar a inversão do ônus da prova, conforme preceituam os critérios legais.

6.

A redistribuição do ônus probatório visa equilibrar a relação processual, e não implica cerceamento de defesa à parte contrária, uma vez que não isenta o Agravado de produzir elementos mínimos de seu direito.

IV. Dispositivo E Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de seguro firmado por produtor rural com o objetivo de proteger seu próprio patrimônio tem natureza consumerista. 2. A inversão do ônus da prova é admissível quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, independentemente de sua capacidade econômica.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2165529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006379-83.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Brasilseg Companhia de Seguros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos n. 1000332-26.2025.8.11.0087
ajuizada por
Tadeu Gawlik,
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo Agravado, nos termos do artigo 6°. inciso VIII, do CDC.

A Agravante alega que não há justificativa para a inversão do ônus da prova porque o Agravado não se enquadra no conceito de consumidor vulnerável, uma vez que exerce atividade como produtor rural e tem plenas condições de produzir provas.

Aduz que a distribuição do ônus, tal qual deferida pelo Juiz singular, impõe-lhe prejuízos e dificulta o seu exercício de defesa no curso da instrução processual.

Busca o provimento do Recurso e a revogação a decisão que inverteu o ônus da prova.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 272601861).

O Agravado, muito embora intimado, deixou de apresentar contraminuta (Id. 279009354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante
Brasilseg Companhia de Seguros
pretende a reforma da decisão proferida na Ação de Reparação de Danos proposta por
Tadeu Gawlik
, que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Ao ajuizar a Ação, o Agravado alegou ser produtor rural e ter contratado seguro para cobertura de danos em seu armazém.

Relata que, em 18.08.2024, sobreveio sinistro que comprometeu gravemente a estrutura física do armazém segurado. Ao acionar a seguradora para fins de indenização, o pleito foi indeferido sob o argumento de ausência de cobertura contratual e supostas inconsistências no laudo técnico elaborado para apuração dos danos. O indeferimento foi sustentado, em conjunto, pela Agravante, pela BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e pelo Banco do Brasil S.A.

O Agravado impugnou a regularidade da perícia extrajudicial realizada pela seguradora, sustentando que o profissional responsável pelo laudo técnico não detinha habilitação legal específica, pois não se tratava de engenheiro civil, o que comprometeria a credibilidade do documento. Alega, ainda, que, diante da negativa da indenização, foi compelido a custear, por conta própria, a reparação dos danos estruturais.

Ao receber a inicial, o Juiz
a quo
deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Este é o objeto de inconformismo deste Recurso.

A Agravante sustenta que a inversão do ônus da prova foi indevidamente deferida, por entender que o Agravado não se qualifica como consumidor vulnerável. Argumenta que, por exercer atividade como produtor rural, possuiria plenas condições técnicas e econômicas de produzir as provas necessárias à demonstração de seus próprios direitos.

Aduz que a distribuição do ônus, tal qual deferida pelo Juiz singular, impõe-lhe prejuízos e dificulta o seu exercício de defesa no curso da instrução processual.

Inicialmente, cumpre destacar que a natureza consumerista do contrato de seguro firmado entre as partes é incontestável, uma vez que se trata de típica relação de consumo, na qual o segurado figura como destinatário final da prestação contratual, conforme dispõe o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Há muito já se decidiu que, no âmbito da contratação securitária, o segurado deve ser qualificado como consumidor sempre que a contração tiver por finalidade a proteção de seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva (STJ - AgInt no AREsp: 2125633, j. 18/10/2022). No caso, a contratação tem propósito de garantir cobertura contra eventuais danos estruturais no armazém (silo) de propriedade do Agravado, portanto, de típica relação de consumo.

Em relação à inversão do ônus da prova, o artigo 6º, VIII, do CDC, prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente.

A hipossuficiência não se entende somente como falta de condições econômicas, mas também pode ocorrer diante da inexistência de condições técnicas de realizar a prova.

Portanto, ainda que o Agravado tenha experiência no setor agrícola, isso não o torna conhecedor das cláusulas complexas dos Contratos de seguro, especialmente no que se refere a exclusões de cobertura e perícia técnica, o que justifica a inversão do ônus probatório.

Ademais, a alegação de que a vistoria foi realizada por profissional possivelmente desqualificado, somada à negativa de cobertura fundada em laudo técnico controverso, confere verossimilhança suficiente para ensejar a inversão do ônus da prova.

A propósito:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. (...)
No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva
.5. O art. 6º, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências .6. No recurso sob julgamento, (i) não houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) o segurado é destinatário final, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor; e (iii)
deve ser invertido o ônus da prova, seja diante da hipossuficiência do consumidor, seja diante da verossimilhança de suas alegações
.7. Recurso conhecido e não provido . Agravo interno prejudicado. (STJ - REsp: 2165529 PR 2024/0315291-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

Por fim, vale acrescentar que a redistribuição do ônus probatório não implica cerceamento de defesa à Agravante, uma vez que não isenta o Agravado de produzir elementos mínimos do seu direito.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025